Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Execução penal. Indulto, comutação de pena e classificação para o trabalho e estudo. Supressão de instância.
Não examinados os pedidos de indulto pleno, comutação de pena e classificação para o trabalho e estudo, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida.